Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser reformada a decisão de primeira instância que, em tutela liminar de urgência, impôs ao plano de saúde agravante o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos, conquanto demonstrada não esteja haver urgência na realização desse tratamento e diante da afirmada necessidade de ampla dilação probatória porque elementos de convicção não foram trazidos aos autos atestando a imprescindibilidade das cirurgias solicitadas para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada por cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma ter se submetido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada, de plano, a urgência dos procedimentos cirúrgicos liminarmente autorizados pelo juízo de primeiro grau nem evidenciado, pela prova documental de início reunida aos autos, estar a autora/agravada sob risco de vida ou de sofrer dano em sua integridade física, forçoso reconhecer não estarem atendidas as exigências legais para concessão da tutela antecipatória postulada, inaudita altera pars, na peça vestibular.
4. Ausente prova de que tenha a autora/recorrida solicitado administrativamente à ré/recorrente autorização para realizar procedimentos que afirma serem cirúrgicos reparadores pós-bariátricos; e sendo certo que optou por somente postular em juízo, por meio da presente demanda, e em tutela liminar, a liberação desse tratamento; manifesto ter ela retirado à empresa administradora do plano de saúde a faculdade de instaurar junta médica para tecnicamente avaliar o pedido de cobertura apenas judicialmente deduzido (Tema n. 1.069 do STJ).
5. Caso concreto em que o injustificado proceder da beneficiária reforça a necessidade de dilação probatória para aferição da efetiva natureza reparadora dos procedimentos por ela solicitados unicamente em demanda judicial; para verificação da existência de cobertura contratual para a solicitação feita; e para investigação da suspeita levantada pela operadora/agravante de que a situação concreta apresenta significativos elementos de semelhança com outros casos em que identificada a prática de fraude nessa modalidade de solicitação de procedimento médico feito exclusivamente em juízo, com pedido liminar de antecipação de tutela, sem anterior pedido administrativo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 6o; art. 300; art. 373, inc. I; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0718423-92.2023.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 4/8/2023. TJDFT, AGI 0706828-33.2022.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 7/6/2022. TJDFT, AGI 0737653-91.2021.8.07.0000, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 18/5/2022.